Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURISIO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por AURISIO SALES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que apresentou uma lesão no pé direito e, após vários atendimentos em hospitais públicos no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, foi-lhe indicada a amputação dos 2o e 3o dedos do pé direito. Esclarece que foi internado no dia 15 de janeiro de 2015 no Hospital de Planaltina, porém a amputação somente foi realizada em 11/2/2015, ocasião em que parte da perna já havia sido comprometida por bactérias. Relata que foi preciso amputar parte da perna direita, e não apenas os dois dedos inicialmente indicados. Após arrazoado jurídico, pede a condenação do réu ao pagamento de R$ 440.000,00 a título de indenização por dano moral. A gratuidade de justiça foi deferida ao autor (ID 45820678). O Distrito Federal ofereceu contestação ao ID 45820693. Defende a incidência da responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão, com a necessidade de demonstração do elemento culpa. Ressalta que a obrigação do médico é de meio, e não de resultado. Assevera que todos os cuidados médicos adequados foram dispensados ao autor. Rechaça o valor pleiteado a título indenizatório, por entendê-lo exorbitante. Em réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial e pediu a produção de prova pericial (ID 45820695). O Distrito Federal pediu o depoimento pessoal do autor, a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial (ID 45820708). A decisão saneadora de ID 45820732 distribuiu o ônus da prova de forma ordinária e deferiu a prova pericial, postergando a análise da necessidade de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. O Distrito Federal juntou documentos ao ID 45820639. Laudo pericial ao ID 45820667/ 45820646. Manifestação do autor ao ID 45820913; do réu, aos IDs 45820907 e 45820899. Laudo complementar ao ID 45820915. O Distrito Federal desistiu da produção de prova oral (ID 60933359). A parte autora insistiu na oitiva de testemunhas (ID 74679399). Em audiência de instrução e julgamento (ID 99521742), foi colhido o depoimento da informante Zeny de Sales Lima. A parte autora apresentou alegações finais ao ID 99686731. O réu, ao ID 101029070.” (ID 31963706). Acrescento que a r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC. Face à sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas e honorários judiciais, que ora arbitro em 8% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3o, II, c/c §4o, III, do CPC, considerada a baixa complexidade jurídica da causa e a facilidade quanto ao local de prestação do serviço (art. 85, §2o, CPC). Fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, §3o, do CPC” (ID 31963706). O autor apelou (ID 27078538). Em suas razões, alegou: “Como se pode perceber pelo diagrama acima, feito com base na documentação e nas anotações médicas do autor, houve uma verdadeira peregrinação em busca do atendimento adequado, sendo que em período anterior ao desenhado, já havia registros do apelante no sistema em busca de atendimento para lesão em seu pé. Pelo relatório trazido à página 19 da petição inicial, datado de 24 de dezembro de 2014, o autor já vinha àquela época passando por múltiplos tratamentos a cerca de OITO MESES, ou seja, por lógica, tem-se que o autor já peregrinava pelos hospitais e experimentava tratamentos paliativos pelo menos desde a metade do ano de 2014: [...] Muito embora o ilustre perito tenha afirmado não haver um tempo limite, ou indicado para a permanência do paciente em tratamento medicamentoso antes da indicação para cirurgia de amputação, tem-se, pelo demonstrado, que o quadro do autor não estava apenas estabilizado ou com difícil controle, mas que este passava por piora significativa em curtos espaços de tempo. Nota-se, que entre o retorno do apelante ao hospital, com as lesões aparentes nos dedos em 16/12/2014 e o início da necrose de seu membro em 13/01/2015, passaram-se apenas 27 (vinte e sete) dias. É esperado de qualquer equipe médica qualificada, que diante da piora gradativa do quadro ante a não resposta ao tratamento aplicado, fossem no mínimo feitas alterações medicamentosas e/ou de procedimento haja vista que desde o início, o diagnostico apontava inflamação que em seu grau máximo poderia (como fez) ocasionar a perda de um membro. Ocorre que, ao contrário do esperado, o apelante mesmo com dor e evidente necrose em seu pé, seguiu sendo informado que a lesão não era grave e sendo liberado para casa. Somente em 15/01/2015, após meses de tratamentos sem resultado, o apelante conseguiu ao menos realizar uma radiografia, procedimento que o próprio perito desde caso, classificou como imprescindível para melhor análise e controle do caso: [...] Nesse diapasão, resta evidente que houve erro médico e a mora da equipe médica envolvida em agir ante a ausência de resposta ao tratamento aplicado, gerou um severo agravamento do caso, culminando na amputação do membro inferior do apelante. Ou seja, o erro médico a ser analisado no caso em apreço não se trata de erro de diagnóstico ou de procedimento, mas sim de erro médico com a mora da equipe médica.” (ID 31963708). Adiante, argumentou que a demora no diagnóstico e a greve dos médicos que postergou uma ação menos radical foram a causa determinante para a amputação de sua perna, o significa demonstração do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso, do que deve decorrer o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado: “Ora, se o apelante apresentava inflamação no tornozelo desde 2014, por que a radiografia, procedimento crucial em qualquer atendimento de ortopedia somente foi realizada em 15/01/2015, quando a referida inflamação já havia progredido a ponto de avançar pela perna do autor? Noutro giro, tem-se documentado que no ato da identificação da necessidade de cirurgia de amputação, o apelante não foi atendido em razão da greve dos médicos, tendo sido liberado para continuidade, em casa, de um tratamento que não estava dando qualquer resultado, com uma lesão agravada com indicativo de amputação! Ato contínuo, foi justamente a greve dos médicos que fez com que não houvesse laudo indicativo de cirurgia para os dedos, como bem ressaltado pela julgadora de primeira instância, sendo que tal falta não pode ser computada em desfavor do autor, uma vez que este não possui gerencia sobre as anotações ou procedimentos médicos, que como já informado, estavam em greve. É inegável que a morosidade do atendimento, no geral, impactou diretamente na piora do quadro do apelante, é inegável que a realização de uma radiografia, ou uma alteração no método de tratamento, ou ainda a cirurgia feita em tempo e não após um mês da indicação, poderia não apenas ter poupado o autor do sofrimento causado pelas dores e do desgaste das idas sequenciais ao hospital, mas poderia ter poupado sua perna, uma vez que tratamento correto e precoce certamente impediria o avanço da infecção. [...] Analisando a situação exposta de maneira racional e lógica, não é aceitável que uma inflamação simples nos dedos, que passou por atendimento correto e adequado, que foi rapidamente diagnosticada e tratada corretamente, tenha evoluído tão rápida e severamente que culminou na amputação da perna do paciente. O nexo causal está devidamente comprovado a partir da própria história do apelante, repisa-se que o mm. juízo a quo foi cristalino ao reconhecer que o apelante já apresentava dores em 2014, sua evolução médica atesta que em dezembro de 2014 ele já estava em tratamento à cerca de 8 (oito) meses. [...] Por todo exposto, é impositiva a responsabilização do apelado pelo resultado gravoso obtido pelo apelante, que teve sua perna amputada como consequência do precário e demorado atendimento de saúde fornecido pelo DF, agravado pela ocorrência de greve dos profissionais à época dos fatos, devendo este ente federado responder pelos danos causados nos moldes traçados na exordial.” (ID 31963708). Ao final, requereu: “Por todo o exposto, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de Apelação para reformar a r. sentença e condenar o apelado a indenizar o apelante pelos danos morais decorrentes das falhas e da morosidade no atendimento de saúde, que culminou na amputação de sua perna” (ID 31963708). Sem preparo em virtude de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 31963714 pelo improvimento do recurso. É o relatório. Verifico haver algumas lacunas no conjunto probatório, o que dificulta a resolução adequada do caso em exame, mormente no que se refere à interpretação do laudo pericial de IDs 31963490 e 31963506. Diante disso, converto o julgamento de diligência para que o Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia integral e legível do prontuário físico e digital do autor relativo ao Hospital Regional de Sobradinho nos anos de 2014 e 2015, cuja cópia integral compreende, naturalmente, todas as anotações, manuscritas ou não, dos profissionais de saúde – médicos, enfermeiros (as), etc – , assim como todos os exames laboratoriais e de imagens. Ressalta-se que apenas com relação ao Hospital Regional de Planaltina é que se tem a cópia integral em tais termos nos autos. Feita a juntada, vista à parte autora e, em seguida, conclusos para análise e definição de eventual necessidade de complementação do laudo, com formulação de eventuais quesitos complementares a serem respondidos pelo Senhor Perito. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora